Tribunal: STF
Processo: ARE 1483684
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ACABAMENTO DE CALÇADOS. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. COMODATO VERBAL. EMPRÉSTIMO DE MAQUINÁRIO. RESILIÇÃO UNILATERAL. POSSE ILEGAL DOS BENS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. IRRELEVÂNCIA. DENÚNCIA IMOTIVADA. POSSIBILIDADE. ARTIGOS 421 E 473 DO CÓDIGO CIVIL. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE QUE O AUTOR TENHA REALIZADO INVESTIMENTOS CONSIDERÁVEIS NO SENTIDO DE AMPLIAR A PRODUÇÃO. EXPECTATIVA LEGÍTIMA NÃO CARACTERIZADA. LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. SERVIÇOS PRESTADOS EXCLUSIVAMENTE AOS RÉUS. INOCORRÊNCIA DE PACTO DE GARANTIA DE FATURAMENTO MÍNIMO. INEXISTÊNCIA DE VALORES EM ABERTO. CONTRAPRESTAÇÕES QUITADAS PELOS REQUERIDOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. ARROMBAMENTO DA EMPRESA NÃO COMPROVADO. ACESSO AO IMÓVEL FRANQUEADO PELO PROPRIETÁRIO. INDÍCIOS DE ABANDONO PELO LOCATÁRIO. INADIMPLEMENTO DE ALUGUEL. ESTABELECIMENTO DESPROVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. 



    RECONVENÇÃO. RESSARCIMENTO DE VERBAS PAGAS PELOS RÉUS AOS FUNCIONÁRIOS DO AUTOR. AÇÕES RECLAMATÓRIAS. ACORDOS TRABALHISTAS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DOS TOMADORES DO SERVIÇO. SÚMULA N.º 331, IV, DO TST. DIREITO DE REGRESSO EM FACE DO EMPREGADOR TERCEIRIZADO QUE NÃO CUMPRIU COM SUAS OBRIGAÇÕES CELETISTAS. ARTIGO 934 DO CÓDIGO CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL CÍVEL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 



    SENTENÇA RATIFICADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. 



    APELAÇÃO DESPROVIDA.”



    Opostos embargos de declaração, foram desacolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, incisos XXXVII e LIII, e 114, inciso I, da Constituição Federal. 



    Pleiteia-se “tutela jurisdicional que declare a incompetência do Juízo Cível para decidir questões trabalhistas, devendo ser reformada a decisão que condenou o ora Recorrente ao ressarcimento dos valores pagos pelo Réus a título de acordos bilaterais, dos quais o Recorrente não participou, realizados na esfera trabalhista, por exclusiva liberalidade e ato volitivo dos Réus/Reconvites”.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Quanto à resilição unilateral do contrato, acresço que, independentemente da ausência de assinatura e prova de entrega da notificação veiculadas pelo apelados, tal documento apenas formalizou a denúncia que já fora comunicada ao autor por telefone, como reconhecido na própria inicial e confessado no depoimento pessoal prestado em audiência. Tem-se, portanto que o requerente tinha ciência de que a relação estava sendo interrompida, inclusive quanto ao comodato e a posse do maquinário.



    Note-se, ademais, que o comodato constituía avença independente do contrato de prestação de serviços. Assim, eventual inadimplemento das contraprestações devida pelo réus não poderia justificar a retenção da máquinas cedidas. Ao passo que o comodato constitui contrato unilateral e gratuito (artigos 579 a 585 do Codigo Civil),a prestação de serviços consiste em contrato bilateral e oneroso (artigos 593 a 609 do Código Civil). Dessa forma, conclui-se que, após a aludida denúncia, a posse do autor em relação aos bens era ilegal.



    Nesse sentido, tenho que se afigura irrelevante a ocorrência de falha na prestação dos serviços do recorrente, pois, em se tratando de relação de trato sucessivo, sem prazo determinado, era faculdade dos réus contratantes interrompê-la de forma de forma imotivada, nos termos do art. 473 do Código Civil. Afinal, como bem pontuou o Juízo de origem, ninguém é obrigado a manter vínculo contratual de forma indefinida, nos termos do art. 421 do Código Civil, revelando-se lícita, portanto, a postura adotada pelos requeridos, que tinham liberdade de escolha e de eventual substituição de ser parceiro terceirizado.



    No ponto, veja-se que hão comprovação de que os demandados tenha induzido o demandante a mudar de sede e ampliar o número de funcionários, motivo pelo qual não há falar em expectativa legítima de continuidade dos serviços. Afora isso, conforme registrado na sentença, o autor também não demonstrou ter realizado investimentos consideráveis para ampliar a produção, que exigissem prazo maior para a devolução do maquinário.



    Chama a atenção, aliás, que algumas ações trabalhistas movidas pelos funcionários do requerente tenham sido ajuizadas anteriormente á resilição contratual (Evento 03 - PROCJUDIC2, fls. 54/55). Assim, a par da possibilidade de denúncia imotivada, é bem plausível que a citação nas referidas demandas também possa ter estimulado a parte ré a interromper a relação comercial havida até então com o recorrente, considerando os transtornos decorrentes de potencial responsabilização trabalhista que, por sinal, veio a ser consolidada.



    Dito isso, ausente ato ilícito, por certo que não deve prosperar o pedido de reparação por lucros cessantes. Até porque, frisa-se, inexiste comprovação de que, à época dos fatos,o recorrente prestasse serviços para outras empresas ou fornecedores. Muito pelo contrário: o demandante inclusive reconhece que o exercia de forma exclusiva para os recorridos. Portanto, não há falar em lucros cessantes, pois o autor detinha mera expectativa de continuidade dos negócios, sobretudo considerando a ausência de qualquer pacto no sentido de lhe garantir faturamento mínimo.



    Além disso, é incontroverso que o estabelecimento em que o demandante operava estava desprovido de energia elétrica, o que, de toda a sorte, tornaria duvidosa a possibilidade de prosseguimento da prestação dos serviços e, assim, da manutenção do faturamento da empresa.



    Quanto ao pedido de cobrança de valores que estariam em aberto, também não assiste razão ao apelante, pois os demandados comprovaram pagamento inclusive superior ao devido a título de contraprestação dos serviços prestados em maio de 2017, até a resilição do contrato, conforme comprovantes de transferências bancarias realizadas em 22/05/2017, no valor total de R$ 26.803,68 (Evento 03 - PRODJUDIC4, fls. 177/178).



    Sobre o tema, oportuno destacar que o autor não comprovou que os valores depositados em tal oportunidade diriam respeito à competência do mês de abril, revelando-se verossímil a narrativa defensiva, tendo em vista que a última nota fiscal de serviço foi emitida, justamente, na data antes mencionada (Evento 03 - PRODJUDIC1, fls. 33).



    De outra banda, tal como entendeu o Magistrado sentenciante, reputo que não há prova suficiente da prolatada invasão (ou arrombamento) do estabelecimento do requerente,o que afasta a tese da ocorrência de danos morais.



    Isso porque, ao tudo indica, o acesso ao imóvel foi franqueado pelo proprietário do prédio, consoante confessado no depoimento da informante LUCIANA DE FÁTIMA MIGNONI. Outrossim, salienta-se que o apelante não comprovou que ainda estava na posse do imóvel, havendo, inclusive, indícios de que o tivesse abandonado, tal como a ausência de pagamento de aluguel, o qual ensejou a propositura de demanda judicial (Evento 03 - PRODJUDIC4, fls. 174/175), bem como a interrupção do fornecimento de energia elétrica.



    A esse respeito, assinalo que não há comprovação de que o dito bilhete juntado nos autos tenha sido de fato encontrado no local da sede da empresa, nem tampouco de que tenha sido efetivamente redigido pelo demandado JOSÉ.



    Por fim, tampouco há falar em reforme da sentença quanto ao acolhimento do pleito reconvencional, tendo em vista que, embora os réus tenham procedido ao pagamento das verbas rescisórias trabalhistas a partir de acordos bilaterais, tais se originaram de ação reclamatórias em que o demandante também figurava no polo passivo, na condição de empregador que deixou de assinar a carteira dos funcionários reclamantes. Aliás, o recorrente não foi sequer localizado nos referidos feitos, tendo sido decretada a sua revelia.



    Nesse particular, há de ser destacado que os requeridos só foram demandados nas ações trabalhistas por se caracterizarem como tomadores de serviços prestado pelo autor terceirizado, o que lhes atribui responsabilidade subsidiária nos termos da Súmula nº 331, IV, do TST, razão pela qual é cabível a pretensão regressiva em face de quem deu efetiva causa ao prejuízo e detém responsabilidade principal (empregador), com fulcro no art. 934 do Código Civil.



    De mais a mais, ao contrário do sustentado nas razões recursais, foi o próprio apelante quem deu causa à propositura das reclamatórias, ao não cumprir com suas obrigações celetistas perante seus empregados/funcionários. Igualmente, ressalto que o Juízo Estadual Cível é competente para processar e julgar a referida pretensão de regresso, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    Diante de todas as considerações, enfim, é caso de manutenção do julgamento de improcedência da demanda principal, bem como de procedência parcial da reconvenção.”



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem acerca da Justiça competente para o julgamento do feito, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede recursal extraordinária, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TRABALHISTA PARA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.158.792/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/9/19). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RELAÇÃO DE NATUREZA TRABALHISTA NÃO CARACTERIZADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE nº 1.094.889/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 29/10/18).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil e Processual Civil. Ação de indenização por danos morais não decorrentes da relação de trabalho. Competência. Justiça comum. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 882.144/RS-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 11/11/15). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUÍZO COMPETENTE. CONTROVÉRSIA QUE NÃO DERIVA DE RELAÇÃO DE TRABALHO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 597.334/DF-AgR, Segunda Turma, Relator a a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/11/12). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente